Tribunal: TCU
Processo: 002.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio de Convênio, firmado entre o Ministério do Turismo e União dos Vereadores do Estado De São Paulo - Uvesp, cujo objeto na Divulgação das Atividades Turísticas do Estado de São Paulo/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Sebastião Elias Misiara Mokdici e da União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio do Convênio 529/2007, registro Siafi 605641, firmado entre o Ministério do Turismo e União dos Vereadores do Estado De São Paulo - Uvesp, cujo objeto na "Divulgação das Atividades Turísticas do Estado de São Paulo/SP", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Sebastião Elias Misiara Mokdici (CPF: XXX.177.538-XX) e União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp (CNPJ: 01.024.643/0001-38); 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis: Sebastião Elias Misiara Mokdici (CPF: XXX.177.538-XX) e União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp (CNPJ: 01.024.643/0001-38), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2.1. Débito relacionado ao responsável Sebastião Elias Misiara Mokdici (CPF: XXX.177.538-XX) em solidariedade com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp (CNPJ: 01.024.643/0001-38): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/1/2008 105.000,00 9.2.2. Débito relacionado ao responsável: União dos Vereadores do Estado de São Paulo Uvesp (CNPJ: 01.024.643/0001-38): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2008 9.001,80 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.